Tribunal: TJSP
Processo: 0010860-66.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado reincidente – Requisito objetivo não preenchido – Reincidência não reconhecida pelo juízo de conhecimento – Possibilidade de reconhecimento em sede de execução – Circunstância pessoal que acompanha o sentenciado durante toda a execução – Inexistência de violação à coisa julgada

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado reincidente – Requisito objetivo não preenchido – Reincidência não reconhecida pelo juízo de conhecimento – Possibilidade de reconhecimento em sede de execução – Circunstância pessoal que acompanha o sentenciado durante toda a execução – Inexistência de violação à coisa julgada ou reformatio in pejus – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010860-66.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDINEY
DOS SANTOS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
2
Agravo em Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496
Voto no 15.412
Agravo
em
Execução
Penal

Insurgência
ministerial contra a decisão que concedeu a
progressão de regime a apenado reincidente

Requisito objetivo não preenchido Reincidência
não reconhecida pelo juízo de conhecimento

Possibilidade de reconhecimento em sede de
execução Circunstância pessoal que acompanha o
sentenciado durante toda a execução Inexistência
de violação à coisa julgada ou reformatio in pejus
Precedentes do C. STJ e desta Corte
Recurso
provido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Justiça Pública em
face das r. decisões (fls. 90/91 e 95) proferidas pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Guacy
Sibille Leite, do E. Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM da 6a
Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto, que concedeu a progressão ao regime
semiaberto a Claudiney dos Santos Santana.
Inconformada, pretende o reconhecimento da reincidência específica e a
cassação da decisão de promoção por ausência do requisito objetivo, assim como pelo não
preenchimento do requisito subjetivo, aduzindo ser necessária a realização do exame
criminológico para a aferição do merecimento do benefício. Por fim, prequestiona os
dispositivos legais invocados no recurso (fls. 06/46).
Apresentada a contraminuta (fls. 99/109), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fl. 110).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
3
118/123).
É o relatório.
O recurso merece acatamento.
A r. sentença vista a fls. 49/61, datada de 15/01/2016, condenou o agravante
como incurso no artigo 217-A, c.c. o artigo 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 13
(treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado. Na ocasião, o magistrado
reconheceu tão somente a existência de maus antecedentes, “especificamente relacionados
ao crime de estupro, tendo sido condenado pelo mesmo tipo penal”.
Elaborado o cálculo de penas pelo juízo das execuções, com o reconhecimento
da primariedade do agravado, o magistrado deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto a Claudiney, reputando cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, afastando,
ademais, a realização de exame criminológico para a análise meritória da benesse (fls.
90/91).
A seguir, contudo, o Parquet requereu a reconsideração da decisão, porquanto
não alcançado o requisito temporal para a obtenção do benefício, dada a reincidência
específica do sentenciado, o que exigiria o cumprimento de 3/5 (três) quintos da
reprimenda (fls. 94), ainda não verificado, o que, contudo, foi rechaçado pelo juízo a quo,
sob o argumento de que “a condição de primário foi determinada pela r. sentença
condenatória (fls. 29), e confirmada pelo v. acórdão” (fls. 95).
Com razão, entretanto, a agravante.
Conforme se depreende da folha de antecedentes (fls.71/75) e da certidão da
Vara das Execuções Criminais (fls. 76/77), o agravado sofreu condenação anterior por
estupro de vulnerável (art. 213, c.c. o art. 224, “a”, ambos do Código Penal, capitulação
anterior à Lei no 12.015/09), que transitou em julgado em 06/03/2001, e cuja pena foi
julgada extinta pelo cumprimento em 17/12/2016.
Logo, ao tempo da prolação da sentença referente à execução em curso,
Claudiney ostentava reincidência por fato da espécie, porquanto praticou idêntico delito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
4
curso do cumprimento da pena anterior.
Cediço que as fases de conhecimento e de execução possuem mecanismos
próprios, não se há falar em violação à coisa julgada material e tampouco em reformatio in
pejus, pois a reincidência que aqui se cuida produzirá efeitos nos institutos próprios da
execução.
Vale dizer, o reconhecimento da dita circunstância não tem o condão de
modificar a pena e regime inicial impostos, que hão de ser preservados. Todavia, por se
tratar a reincidência de exemplar das condições pessoais do réu, não pode deixar de ser
valorada pelo juízo da execução na individualização do cumprimento da pena.
Relevante salientar que esta posição foi consolidada pelo C. STJ.
Corroborando o exposto:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO
DA
REINCIDÊNCIA
PELO
JUÍZO
SENTENCIANTE.
PROCLAMAÇÃO
PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três
momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo
Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de
conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.
2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de
adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do
réu.
3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da
execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao
quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter
sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por
restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do
paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser
observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios
(progressão de regime, livramento condicional etc)' (AgRg no
REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
14/08/2017).
4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão
embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar
provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
5
recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das
Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar
a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.”
(negritou-se)
(EREsp 1738968, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em
27/11/2019, DJe 17/12/2019)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.

UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em
assinalar que a reincidência é circunstância de caráter
pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução
penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para
efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a
cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando
houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em
processos distintos, é de sua competência, no momento da
aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar
benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos
delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a
circunstância
pessoal
do
reeducando
(primariedade

ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na
individualização da execução penal.
3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a
condição de reincidente passou a reger a execução como um
todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o
ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais
rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido.” (negritou-se)
(AgRg no REsp 1824437, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
FRAÇÃO
APLICÁVEL.
REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ÚNICA DE 1/2 SOBRE O TOTAL
DAS PENAS REUNIDAS. PRECEDENTES.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
6
penas somadas, aplicando-se fração única, inclusive na
primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição
de primário
2. Agravo regimental improvido.” (negritou-se)
(AgRg no REsp 1723525/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, j. em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DO NÚCLEO DE
PRÁTICA
JURÍDICA
EM
JUÍZO.
PROCURAÇÃO.
DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA
TERCEIRA
SEÇÃO
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
NOVA
CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE
APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. OFENSA À
COISA
JULGADA
NÃO
CARACTERIZADA.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. O Núcleo de Prática
Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se
exime da apresentação de instrumento de mandato quando
constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do
seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. 2. A
Terceira Seção, no julgamento do EAREsp 798496, decidiu que a
nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a
defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver
atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus
público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a
incidência da Súmula 115/STJ. 3. O reconhecimento da
reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal
produz efeitos diversos, de modo que a não constatação na
primeira etapa não impede seu reconhecimento na fase
executória, sem violação à coisa julgada. 4. Sobrevindo novas
condenações,
a
unificação
das
penas
importa
no
reconhecimento da reincidência, mesmo que esta consideração
não tenha ocorrido na etapa de conhecimento, fazendo incidir
regras específicas da reincidência ao cumprimento da
totalidade da reprimenda. Precedentes. 5. Agravo regimental
provido para conhecer do agravo em recurso especial mas negar-lhe
provimento.” (negritou-se)
(AgRg no AREsp 1192663/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, j. em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)
De igual teor o entendimento sufragado por esta C. Corte:
“(...) Portanto, no caso dos autos, por ser o acusado reincidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
7
não há como cogitar de aplicação de percentual diverso quanto
a cada uma das condenações, visto que a reincidência se
estende pelo total da condenação. Quanto a isto já decidiu o C.
STJ: “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
ALEGADA
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES.
REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE 1/2
(METADE).
IRRELEVÂNCIA
DA
PRIMARIEDADE
OSTENTADA NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. 1. Há de ser
ressaltado que o julgamento monocrático do recurso especial, com
esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta
Corte, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e
do RISTJ. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao
colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo,
portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. No
mais, 'É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das
penas somadas, aplicando-se fração única, inclusive na primeira
condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário'.
(AgRg no REsp n. 1723525/RO, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 1o/6/2018).
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1292449/MS,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (...)” (negritou-
se)
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004869-46.2018.8.26.0496;
Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018)
“Agravo em execução penal Pretendida a reforma da decisão que
declarou a condição de reincidência do agravante A reincidência
constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado
durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida
pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da
pena, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a
sentença condenatória Decisão mantida Recurso não provido.
(negritou-se)
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000768-35.2019.8.26.0637;
Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010860-66.2019.8.26.0496 -Voto no 15.412
8
Assim, tratando-se de condenado reincidente, deve ser observado o lapso de
3/5 (três quintos) para a progressão do crime equiparado a hediondo cometido, a teor do
artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, o qual não exige, aliás, seja a reincidência de natureza
específica.
Desta feita, de rigor a cassação da r. decisão vergastada, por ausência do
requisitos objetivo para a concessão da benesse, o que afasta, por ora, qualquer análise a
respeito do requisito meritório.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão de
primeiro grau e determinar que o apenado Claudiney dos Santos Santana retorne ao
regime fechado.
MARCELO GORDO
Relator